Tribunal: TJSP
Processo: 2183433-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não verificada – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter modificativo, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega seguimento com imposição de multa (Art. 1.026, §2o do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2183433-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante
SPJ
MOVEIS LTDA
ME, é embargado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento ao recurso, com imposição de multa., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183433-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10433
2
Embargos de Declaração no 2183433-75.2020.8.26.0000/50000
Embargante: SPJ Móveis Ltda. Me
Embargada: Municipalidade de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
Acórdão datado de 29.09.2020 (Voto no 9937).
VOTO No 10.433
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição não
verificada
Manifesto inconformismo com o julgado

Nítido caráter modificativo, provocando desnecessariamente
o Poder Judiciário por via inadequada Inadmissibilidade
Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado
Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega
seguimento com imposição de multa (Art. 1.026, §2o do
CPC).
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por SPJ Móveis Ltda. Me ao acórdão de fls. 25/31, que deu parcial
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Municipalidade de
Guarulhos, por votação unânime1, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
Fiscal ISS dos exercícios de 2012, 2013 e 2014
Decisão que acolheu parcialmente a Exceção
de
Pré-executividade
para
reconhecer
a
prescrição de parte dos créditos tributários, bem
como limitar a taxa de juros de mora aplicada
pelo Município à Taxa Selic Reforma parcial
do r. decisório
Prescrição não configurada,
seja direta ou intercorrente
Demora na
prolação do despacho citatório ocasionada pelo
próprio mecanismo da Justiça - Inteligência da
Súmula 106 do E. STJ Juros moratórios que
devem ser limitados ao parâmetro adotado pela
União (Taxa Selic) - Órgão Especial do TJSP a
reconhecer a inconstitucionalidade de critério
que extrapola, como na hipótese, os limites da
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente sem voto),
Mônica Serrano e Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183433-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10433
3
referida taxa Limitação a ser observada pela
Municipalidade
exequente

Recurso
parcialmente provido.”
A embargante alega que o v. Acórdão foi
contraditório, pois, nos termos do art. 174, I, do CTN, a data limite para a
prolação do despacho ordenatório de citação seria 31/01/2017, porém, nos
autos, ocorreu apenas em 12/04/2019, estando consumada a prescrição. Aduz
que a Súmula 106 do E. STJ não tem relação com a prescrição tributária. Ao
final, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.
Requer, pois, o acolhimento dos embargos.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de
Declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela, em razão do inconformismo.
Com efeito, é nítida a intenção da embargante
em modificar o resultado do julgamento, a fim de que seja negado provimento
ao recurso interposto pelo Município, mantendo-se o reconhecimento da
prescrição do crédito tributário em Primeiro Grau; daí porque não se pode
confundir julgamento desfavorável aos seus interesses com a existência de
omissão, contradição ou obscuridade.
O v. Acórdão embargado não padece de
contradição, tendo assim se pronunciado sobre a prescrição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183433-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10433
4
“(...).
Já com relação à prescrição intercorrente,
necessário levar em consideração a data do
despacho
ordenatório
da
citação,
marco
interruptivo da prescrição, por força do disposto
no art. 174, I, do CTN, com redação posterior à
LC 118/2005.
Nesse aspecto, a despeito de o despacho citatório
ter se efetivado somente em 12/04/2019, após
consumado os prazos prescricionais quinquenais
de ambas as exações, o que, em tese, levaria ao
reconhecimento da prescrição intercorrente, o
certo é que a demora na prolação do despacho
ocorreu por culpa exclusiva dos mecanismos da
Justiça, uma vez que a própria Municipalidade
manifestou-se por duas vezes, em janeiro e maio
de 2017, para requerer o prosseguimento do feito
com a citação da executada, conforme se infere
das petições a fls. 10/11.
Dessa forma, respeitada a convicção do D. Juízo
'a quo', não resulta configurada a prescrição
intercorrente, pois se aplica, na hipótese, a
Súmula no 106 do E. STJ, segundo a qual:
'Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica
o acolhimento da argüição de prescrição ou
decadência'.
Acolhido o inconformismo da recorrente nessa
parte, não lhe assiste razão no tocante à
aplicação dos juros moratórios.”
Dessa forma, não demonstrado qualquer vício
que fundamente o pedido de declaração do julgado, é inadmissível o caráter
exclusivamente infringente. Nesse sentido:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183433-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10433
5
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
No mais, não se desconhece que é requisito
de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial o
prequestionamento da matéria constitucional e federal. Porém, para que se
reconheça esse prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça
referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1.025 do CPC/2015. Basta que
tenha enfrentado a matéria ventilada, tal como ocorreu, in concreto.
Sobre
o
tema,
destaca-se
o
seguinte
entendimento já proclamado por esta E. Corte de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento
cível. Essa subsunção de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.”
(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Cível, citados nos Embargos de
Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara,
Relator Des. Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas
sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha.”
(STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183433-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10433
6
Enfim, não havendo contradição (ou qualquer
outro vício) e não se prestando os Embargos de Declaração ao mero
prequestionamento de matéria com vistas à interposição dos Recursos Especial
e Extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, não há como prosperar
o presente inconformismo.
Considerando, outrossim, que a embargante
nem sequer pontuou, especificamente, qual seria a contradição do v. Acórdão,
provocando, desnecessariamente, o Poder Judiciário, com a única finalidade de
instaurar nova discussão da matéria por mero inconformismo com o julgado, é
de rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório do presente
recurso, na forma do §2o do art. 1.026 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração e condeno a embargante à multa do art. 1.026,
§2o, do CPC, que ora fixo em 0,5% sobre o valor da causa atualizado.
SILVANA M MOLLO
Relatora